Tribunal: TJES
Processo: 5002463-50.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002463-50.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: CANNES - HOTEIS DE TURISMO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIAL
ETICIDADE.

REJEITADA – MÉRITO.
CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE DEPRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por seguradora contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por consumidor, que julgou procedente o pedido de pagamento da diferença da indenização securitária decorrente de sinistro coberto, afastando a validade da cláusula de depreciação aplicada pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais, apta a ensejar a inadmissibilidade da apelação; e (ii) definir se é válida a cláusula de depreciação contratual aplicada pela seguradora no pagamento da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade
: Não se configura violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais evidenciam o inconformismo da parte com os fundamentos da sentença, ainda que haja repetição de argumentos da contestação, sendo possível extrair a impugnação específica aos pontos decididos. Preliminar rejeitada.

4.

Mérito
: O contrato de seguro é regido pela boa-fé objetiva, sendo exigido que cláusulas limitativas de direito, como a depreciação, sejam redigidas de forma destacada e acompanhadas de informação clara, precisa e prévia ao consumidor.

5.
A cláusula de depreciação inserida nas condições gerais do seguro é abusiva quando não acompanhada de efetiva demonstração de sua ciência e aceitação consciente pelo segurado, violando o dever de informação previsto nos arts. 6º, III, 46 e 47 do CDC.

6.
É nula cláusula que impõe desvantagem exagerada ao consumidor, especialmente quando resulta em indenização irrisória em razão da aplicação de percentual genérico de depreciação sem base técnica individualizada.

7.
A ausência de comprovação de fornecimento adequado das condições gerais e da ciência da cláusula de depreciação pelo segurado torna inválida sua aplicação, em conformidade com os princípios da transparência, equilíbrio contratual e função social do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausencia de dialeticidade para CONHECER do presente recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o apelado arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo da apelante com a sentença hostilizada, ainda que tenham sido repetidos argumentos contidos na contestação
2
, haja vista que busca o reconhecimento da validade da cláusula de depreciação disposta no contrato de seguro firmado entre as partes.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar arguida pelo apelado.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ALLIANZ SEGUROS S/A
, contra a r. sentença do evento 13917638, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação de cobrança movida por
CANNES – HOTEIS DE TURISMO LTDA

em desfavor da ora apelante, julgou procedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13917639, a apelante sustenta, em suma, que:
(I)
a cláusula contratual de depreciação dos bens sinistrados é lícita e válida, tendo sido prevista nas condições gerais do contrato de seguro;
(II)
o recorrido optou conscientemente por não contratar cláusula adicional (cláusula 110) que garantiria indenização a valor de novo, o que implicaria no pagamento de prêmio mais elevado;
(III)
a indenização foi corretamente paga de acordo com o estipulado contratualmente, observando-se a vida útil do equipamento segurado e os percentuais de depreciação aplicáveis;
(IV)
não houve qualquer ilicitude ou abuso por parte da seguradora, tampouco falha no dever de informação, pois todas as condições gerais foram disponibilizadas e acessíveis ao segurado;
(V)
a sentença desconsiderou os fundamentos da contestação e incorreu em interpretação equivocada da natureza do contrato de seguro e das obrigações assumidas pela seguradora.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem,
CANNES – HOTÉIS DE TURISMO LTDA.
ajuizou ação de cobrança em desfavor de
ALLIANZ SEGUROS S.A.
narrando que contratou com a requerida seguro de imóvel e, em 28/11/2022 houve a paralisação do elevador social em razão de falha no equipamento, que corresponde a um dos itens seguráveis no contrato.

Contudo, alega a requerente, ora apelada, na exordial, que não obstante o reconhecimento do sinistro, a seguradora requerida aplicou cláusula de depreciação que reduziu indevidamente o valor da indenização, sendo que não houve ciência prévia e inequívoca acerca da referida cláusula limitativa, razão pela qual postulou a condenação da seguradora ao pagamento da diferença do valor de indenização, consubstanciado em R$ 28.352,47 (vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos), relativa a prejuízos decorrentes de danos elétricos no elevador objeto de apólice contratada entre as partes.

A sentença
a quo
julgou procedente o pedido, afastando a aplicação da cláusula de depreciação por entender não comprovado o fornecimento das condições gerais no momento da contratação e reconhecer a abusividade da cláusula frente aos princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da equivalência contratual, determinando a indenização conforme o valor integral orçado, deduzidos a franquia e o valor já pago.

Postas estas premissas, é certo que a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Contudo, em determinados momentos o mundo negocial expõe as desigualdades técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional que existem nas relações sociais.

Para mitigar ou extirpar a vulnerabilidade do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como um dos seus princípios a “
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
” (CDC., Art. 4º, inciso III).

Nesta linha de entendimento, o CDC prescreve, ainda, que “
são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”
3
.

Destarte, mesmo que as partes sejam livres para celebrarem acordos de vontade, há determinadas regras de ordem pública que precisam ser respeitadas, sob pena de o ordenamento jurídico agasalhar abusos à parte vulnerável da relação.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, assegurou ao consumidor o direito básico à informação, de modo que as cláusulas sejam redigidas com clareza, facilitando a compreensão e a imediata e fácil visualização do conteúdo contratual, em especial nos contratos de adesão:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. (...)

§ 3º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

Por sua vez, o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, em caso de dúvida quanto ao alcance das cláusulas contratuais, a interpretação deve ser mais favorável ao consumidor, não se podendo restringir direitos deste com base em interpretação menos favorável.

Em se tratando de cláusulas limitativas de direitos ou que impliquem redução do valor indenizatório — como é o caso da cláusula de depreciação — impõe-se que estejam redigidas de forma destacada e sejam objeto de inequívoco esclarecimento ao segurado no momento da contratação, não bastando a sua mera inserção genérica em meio às condições gerais do seguro.

No caso concreto, da análise da apólice de seguro firmada entre as partes em 03/05/2022, acostada no evento 13917619, nota-se que restou excluído a cláusula 110, relativa a indenização de valor novo, que asseguraria ao apelado a indenização, no caso de dano, do item sinistrado sem a depreciação do tempo de uso.

Não obstante, não há nos documentos colacionados qualquer prova de ciência do apelado quanto a tais condições, tendo em vista que a assinatura na apólice não conta com assinatura do segurado, bem como não há prova de que este teve acesso as condições gerais do seguro (evento 13917620).

Ademais, constata-se que a apelante adotou conduta unilateral ao aplicar o percentual de depreciação ao equipamento sinistrado com base em tabela genérica (evento 13917622) de móveis e utensílios, sem qualquer critério técnico adequado ou demonstração de que o bem em questão que sofreu dano — inversor de frequência, componente do elevador — estivesse realmente sujeito àquela modalidade de cálculo.

Aliás, a própria documentação contratual acostada aos autos (evento 13917620, fl. 33) evidencia que tal componente – inversor – encontra-se excluído da depreciação, caso aplicada tabela específica para “
Componentes Eletrônicos de Elevadores
”.

Cumpre ressaltar, ainda, que como bem fundamentado pelo magistrado de origem, sequer se mostra hígido que o apelado contrataria o seguro em maio de 2022, quando o equipamento já estava, segundo acostado pela seguradora apelante em ata de vistoria (evento 13917626), com nove anos de tempo de uso – o que já aplicaria cláusula de depreciação de 90% (noventa por cento) – sendo que, “
a aplicação da cláusula de depreciação tornaria o contrato de seguro praticamente ineficaz, uma vez que apenas danos extremamente graves seriam minimamente cobertos pela seguradora
”.

Assim, revela-se inconsistente a tentativa da apelante de justificar sua conduta sob o argumento de que o segurado teria ciência e anuência com tais condições, tendo em vista que não se produziu nos autos prova eficaz do fornecimento adequado das condições gerais no ato da contratação, tampouco se demonstrou, com clareza, que a exclusão da cláusula 110 tenha sido acompanhada de informações suficientes acerca das consequências de sua ausência, nem houve qualquer comprovação de que o segurado tenha aderido à cláusula de depreciação de forma consciente e esclarecida, consoante disposto no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.

A conduta da seguradora, portanto, além de revelar ofensa ao dever de informação e à boa-fé objetiva, incorre em prática abusiva nos termos do art. 51, IV e §1º, II do CDC, razão pela qual mostra-se legítima a condenação da requerida ao pagamento da diferença da indenização securitária. Nessa linha de entendimento:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE DEPRECIAÇÃO E ABATIMENTO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de seguro empresarial, condenando-a ao pagamento de indenização sem aplicação da cláusula de depreciação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) validade da cláusula de depreciação prevista no contrato de seguro; e (ii) possibilidade de abatimento do valor pago administrativamente pela seguradora. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula de depreciação é abusiva por colocar o consumidor em desvantagem excessiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, especialmente quando ausentes critérios específicos para sua quantificação. 4 . Comprovado o pagamento administrativo mediante juntada de comprovante de transferência bancária, impõe-se o abatimento do valor já pago do montante da condenação. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso parcialmente provido para determinar o abatimento do valor pago administrativamente . Sem honorários recursais em razão da vitória recursal (Tema 1059/STJ). Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; CPC, arts. 373, I, e 487, I . Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 0019404-87.2011.8 .24.0008, rel. Rosane Portella Wolff, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 23-05-2024; TJSC, Apelação n . 5037794-57.2020.8.24 .0023, rel. Helio David Vieira Figueira dos Santos, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 20-04-2022. (TJSC, Apelação n . 5002020-08.2021.8.24 .0030, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leone Carlos Martins Junior, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 19-11-2024). (TJ-SC - Apelação: 50020200820218240030, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 19/11/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONDOMÍNIO. SEGURO . DANOS ELÉTRICOS. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA DE DEPRECIAÇÃO PELA SEGURADORA. ABUSIVIDADE. VANTAGEM EXAGERADA . EQUIPAMENTO EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NESSE SENTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REEMBOLSO . DESCABIMENTO. 1. Ab initio, necessário afirmar a natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, pois o demandante é o destinatário final dos serviços prestados pela demandada e enquadra-se no conceito de consumidor descrito no art. 2º do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor, e a ré no de fornecedor, nos termos do art . 3º do mesmo diploma legal. E o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. 2. Da leitura do art . 14 do CPDC, verifica-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e somente não responderá pela reparação dos danos causados se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou o fato é exclusivo do consumidor ou de terceiro. 3. São incontroversos os fatos relativos à existência do sinistro e à sua cobertura contratual, cingindo-se a controvérsia recursal, pois, à validade ou não da aplicação da tabela de depreciação no caso concreto. 4 . A jurisprudência desta Corte considera que a cláusula de depreciação do bem ofende o princípio da boa-fé objetiva ínsita aos contratos e coloca a parte autora em manifesta desvantagem, de tal forma que quebra o necessário equilíbrio entre as partes contratantes, sendo certo que, por se tratar de relação de consumo, de rigor a observância ao art. 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Precedentes. 5 . Com efeito, não há como dar guarida à tese pretendida pela seguradora, uma vez que como se depreende da leitura do manual do segurado (044) e das próprias razões do recurso, a depreciação do bem não é calculada por meio de efetiva vistoria do equipamento, mas, ao revés, toma por base o denominado método "Ross-Heideck", que consiste na utilização de uma tabela escalonada e pré-confeccionada, a qual não leva em conta o valor real de desvalorização do bem e sim, um percentual presumido. 6. É certo que o tempo de uso influencia no valor de mercado dos bens, mas a aplicação da referida tabela, sem maiores considerações, deixa de considerar fatores imprescindíveis como o estado de conservação dos bens segurados. Nesse diapasão, o perito nomeado atestou que as instalações elétricas do condomínio que atendem ao elevador se encontravam em bom estado de conservação e dentro das normas técnicas pertinentes . Além disso, pontuou que o condomínio possuía contrato de manutenção e conservação dos elevadores, com previsão de vistorias periódicas, permitindo segurança e boas condições de operação. 7. Ressalte-se que o principal objetivo daquele que contrata seguro é, evidentemente, ser indenizado na hipótese de sinistro, sendo que, no caso, não ficou evidenciada a manutenção inadequada do equipamento, hábil a ensejar a perda do direito à cobertura securitária, nem restou comprovado o efetivo desgaste das peças, impondo-se, assim, o reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura, porquanto viola a boa-fé objetiva, além de causar desequilíbrio na relação contratual. 8 . De fato, como bem anotou o Juízo monocrático, a aplicação da tabela prefixada de depreciação coloca o autor em desvantagem exagerada, já que exclui por completo o dever de indenizar da seguradora, a despeito do pagamento integral do prêmio. 9. Portanto, ausente prova da real depreciação do motor, deve ser mantida a sentença quanto à obrigação de pagamento do valor atinente ao reparo do elevador, constante das notas fiscais apresentadas pelo condomínio. 10 . Entrementes, a sentença será reformada quanto à condenação da seguradora ao ressarcimento das despesas referentes aos honorários contratuais ajustados entre o apelado e seu patrono, no valor de R$ 2.319,96. 11. É que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a contratação de advogado para defesa de interesses das partes não pode ser considerada como dano material passível de indenização, porque decorrem de avença estritamente particular . Precedente. 12. Inobstante o provimento do recurso nesta parte, mantém-se a condenação da ré ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, ante a sucumbência mínima da parte autora, a ensejar a aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC . 13. Por fim, o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso interposto, majorará os honorários fixados anteriormente. 14 . Contudo, ante ao provimento parcial do recurso, incabível a fixação de honorários recursais. 15. Apelo provido em parte. (TJ-RJ - APL: 00420841820178190001 202100176151, Relator.: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 06/09/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Via de consequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
4
e no enunciado nº 241 do FPPC
5
, majoro a condenação da apelante

ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001413, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021.

3
Art. 51, inciso IV.

4
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

5
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.